Tribunal: TJMT
Processo: 1002469-87.2021.8.11.0000
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-09-13
Data de publicação: 2021-09-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002469-87.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Gratificação Natalina/13o Salário]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[FABIO MOREIRA PEREIRA - CPF: 840.674.971-72 (ADVOGADO), ANADIR BENEDITA DO CARMO - CPF: 078.318.701-72 (AGRAVANTE), BRUNO MOREIRA PEREIRA - CPF: 993.765.631-15 (ADVOGADO), ILMO. SR. SECRETÁRIO ADJUNTO DE GESTÃO DE PESSOAS DA SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADA - SERVIDORA APOSENTADA -
DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE LIMINAR -
IMPOSTO DE RENDA - NÃO INCIDÊNCIA SOBRE VERBAS INDENIZATÓRIAS – AUSÊNCIA DE PROBALIDADE DO DIREITO -
DECISUM
MANTIDO –
AGRAVO DESPROVIDO
.

1.

A princípio, o presente
writ
fora impetrado perante este Sodalício (Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo) que, reconheceu a ilegitimidade do Exmo. Sr. Secretário de Estado de Fazenda e do Exmo. Sr. Secretário de Gestão e Planejamento, permanecendo no polo passivo da lide tão somente o Exmo. Sr. Secretário Adjunto de Gestão de Pessoas, que não possui prerrogativa de foro, motivo pelo qual foi determinada a remessa dos autos à uma das Varas Especializadas da Fazenda Pública da Capital. Logo, a preliminar suscitada não merece prosperar.

2.

São pressupostos específicos do mandado de segurança: ato da autoridade; ilegalidade ou abuso de poder; lesão ou ameaça de lesão; direito líquido e certo não amparado por habeas corpus ou habeas data.

3.

Não evidenciado a
probabilidade do direito
, notadamente diante da legalidade da incidência do IRPF sobre a gratificação natalina (décimo terceiro salário).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
1002469-87.2021.8.11.0000

AGRAVANTE:
ANADIR BENEDITA DO CARMO

AGRAVADO:

SECRETÁRIO ADJUNTO DE GESTÃO DE PESSOAS E ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de
Agravo de Instrumento
, interposto por
Anadir Benedita do Carmo
, contra a decisão proferida pelo Juízo da Quinta Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capita
l
, que, nos autos do
Mandado de Segurança
no.

1058063-94.2020.8.11.0041,

impetrado em face de ato tido como ilegal praticado pelo
Secretário Adjunto de Gestão de Pessoas
, indeferiu o pedido de liminar, concernente ao desconto previdenciário sobre as verbas não incorporáveis aos proventos de aposentadoria.

A Agravante pretende a reforma do
decisum
, alegando em síntese, que vem sofrendo descontos em sua folha de pagamento indevidamente, uma vez que há incidência da contribuição previdenciária sobre as verbas que não integram a aposentadoria.

Relata que, os Tribunais Superiores já consolidaram o entendimento de que remuneração que tiver natureza indenizatória não incide imposto de renda e nem mesmo a contribuição previdenciária.

Argumenta que, por isso, não poderá a Administração Pública Estadual reter dos servidores públicos, o Imposto de Renda sobre os adicionais de insalubridade, periculosidade e adicional noturno, bem como qualquer remuneração de caráter indenizatório.

Diante desse contexto, pugnou pelo deferimento do pedido da tutela recursal, a fim de fazer cessar a incidência de imposto de renda sobre as verbas de caráter indenizatório recebidas. No mérito, requer o provimento do agravo.

Os documentos foram juntados eletronicamente.

O efeito pretendido foi indeferido, conforme ID n. 78609476.

O Agravado apresentou contrarrazões, por meio do ID n. 79580450, pugnando pelo desprovimento do agravo de instrumento.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do ID no
80851998
, manifestou-se pelo não acolhimento da preliminar de ilegitimidade passiva arguida pelo Agravado e, pelo desprovimento do recurso.

Após, vieram os autos para julgamento.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá (MT), 20 de agosto de 2021.

Helena Maria Bezerra Ramos

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO (PREMILINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA SUSCITADA PELO AGRAVADO)

EXMA. SRA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O Agravado suscita a preliminar de ilegitimidade passiva
ad causam
do Exmo. Sr. Secretário de Estado de Planejamento e Gestão, do Exmo. Sr. Secretário de Estado de Fazenda e do Exmo. Sr. Secretário Adjunto de Gestão de Pessoas, pois não compete a estes a concessão de isenção de tributo.

De início, registro que, a preliminar suscitada não merece prosperar.

Cumpre mencionar que, a princípio, o presente
writ
fora impetrado perante este Sodalício (Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo) que, reconheceu a ilegitimidade do Exmo. Sr. Secretário de Estado de Fazenda e do Exmo. Sr. Secretário de Gestão e Planejamento, permanecendo no polo passivo da lide tão somente o
Exmo. Sr. Secretário Adjunto de Gestão de Pessoas
, que não possui prerrogativa de foro, motivo pelo qual a Exma. Desembargadora Relatora Maria Erotides Kneip, determinou a remessa dos autos à uma das Varas Especializadas da Fazenda Pública da Capital.

A propósito, cito trechos da mencionada decisão:

Analisando detidamente os autos, constata-se que a Ação Mandamental se volta contra o desconto irregular de imposto de renda nos proventos de aposentadoria da Impetrante. Ocorre que a competência para gerir as folhas de aposentados do Estado é da Gerência de Provimento e Manutenção da SEGES, consoante extrai-se do Regimento Interno da Pasta.

Acerca da ilegitimidade passiva dos Secretários de Estado, posicionou-se este Colegiado:

RECURSO DE AGRAVO INTERNO - MANDADO DE SEGURANÇA – INDEFERIMENTO DA INICIAL - ILEGITIMIDADE PASSIVA – SECRETÁRIO DE ESTADO DE GESTÃO - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INOBSERVÂNCIA DA INCIDÊNCIA SOBRE O DOBRO DO TETO DO RGPS - ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA - ATRIBUIÇÃO DA GERÊNCIA DE PROVIMENTO E MANUTENÇÃO – INDICAÇÃO ERRÔNEA DA AUTORIDADE IMPETRADA - INOBSERVÂNCIA DO REGIMENTO INTERNO – INCOMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA - EXTINÇÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. No mandado de segurança a autoridade coatora é aquela que ordena, pratica ou se omite de praticar o ato impugnado lesivo de direito líquido e certo. Segundo o disposto no Decreto n. 806 de 17.01.17, que aprovou o Regimento Interno da SEGES, compete à Gerencia de Provimento e Manutenção, vinculada ao Gabinete do Secretário Adjunto de Gestão de pessoas, a inclusão e correção de valores nos proventos de aposentadoria dos servidores estaduais. Não subsistindo elementos para modificação da decisão monocrática que extinguiu o mandamus, deve ser desprovido o agravo. Recurso desprovido.
(
N.U 1007275-73.2018.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/12/2019, Publicado no DJE 22/01/2020).

Ante o exposto, com fulcro nos arts. 6o, §5o e 10 da Lei n. 12.016/2009, reconheço a ilegitimidade passiva dos EXMOS SECRETÁRIOS DE ESTADO DE FAZENDA e de GESTÃO E PLANEJAMENTO para figurarem no polo passivo da lide, julgando extinto o writ sem resolução de mérito quanto a estes.

Permanecendo no polo passivo da lide o EXMO. SECRETÁRIO ADJUNTO DE GESTÃO DE PESSOAS, o qual não possui prerrogativa de foro perante este Tribunal de Justiça, posto que não elencado no rol contido no art. 96, I, “g” da Constituição do Estado de Mato Grosso, impõe-se o reconhecimento da incompetência para o processamento e julgamento do presente mandamus. Por essa razão, determino a remessa dos autos à uma das Varas Especializadas da Fazenda Pública da Capital
. Intime-se. Publique-se.
[Destaquei].

Feitas tais considerações,
REJEITO
a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pelo Agravado.

É como voto.

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
trata-se de Recurso
de
Agravo de Instrumento
, interposto por
Anadir Benedita do Carmo
, contra a decisão proferida pelo Juízo da Quinta Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capita
l
, que, nos autos do
Mandado de Segurança
no.

1058063-94.2020.8.11.0041,

impetrado em face de ato tido como ilegal praticado pelo
Secretário Adjunto de Gestão de Pessoas
, indeferiu o pedido de liminar, concernente ao desconto previdenciário sobre as verbas não incorporáveis aos proventos de aposentadoria.

Registro que,

o
Agravo de instrumento por ser um recurso
secundum eventum litis
, limita-se ao exame do acerto da decisão impugnada, em vista que o Tribunal incumbe aferir tão somente se o ato judicial vergastado está eivado de ilegalidade, abusividade, sendo defeso o exame de questões estranhas ao que ficou decidido na lide.

Pois bem.

Como já mencionado,
a
Agravante almeja que a autoridade coatora se abstenha de proceder o desconto da contribuição previdenciária, concernente as verbas não incorporáveis aos proventos de aposentadoria.

Argumenta que, a Administração Pública Estadual não pode reter dos servidores públicos, o Imposto de Renda sobre os adicionais de insalubridade, periculosidade e adicional noturno, bem como qualquer remuneração de caráter indenizatório.

Antes de entrar, propriamente, no mérito da questão, convém ressaltar que,
o Mandado de Segurança é a Ação Constitucional que visa defender direito líquido e certo não amparado por habeas corpus ou habeas data segundo dispões o artigo 5o, LXIX, da Constituição da República.

Nas palavras de Maria Sylvia Zanella Di Pietro:

Mandado de segurança é ação pela qual qualquer pessoa física ou jurídica pode provocar o controle constitucional quando sofrer lesão ou ameaça de lesão a direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus nem habeas data, em decorrência de ato de autoridade, praticado com ilegalidade ou abuso de poder.

Além dos pressupostos processuais e das condições da ação exigíveis em qualquer procedimento, são pressupostos específicos do mandado de segurança:

1.

ato da autoridade;

2.

ilegalidade ou abuso de poder;

3.

lesão ou ameaça de lesão;

4.

direito líquido e certo não amparado por habeas corpus ou habeas data.

(Direito Administrativo. 28a ed., São Paulo: Atlas, 2015. p. 930/933).

Nesse sentido, compartilho do parecer da Procuradoria-Geral da Justiça (ID 80851998):

Ab initio
, cumpre esclarecer que a ora agravante pleiteia a não incidência de imposto de renda sobre

diversas verbas de caráter indenizatório,
no entanto, apenas traz prova da incidência de IRPF sobre uma gratificação percebida, conforme se verifica no holerite em Id. no 76278498, pág. 34
.
Portanto,
in casu
, a análise será limitada ao pedido de não incidência do imposto de renda sobre a gratificação natalina, tendo em vista que apenas sobre esta verba comprovou-se que incidiu o desconto.
[Destaquei].

Sem delongas, para o deslinde da controvérsia recursal, cabe, citar entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO. INCIDÊNCIA. PRECEDENTES. SÚMULA 83/STJ.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que os valores recebidos a título de décimo terceiro salário (gratificação natalina) são de caráter remuneratório, constituindo acréscimo patrimonial a ensejar a incidência do Imposto de Renda. Precedentes.

Agravo regimental improvido.

(AgRg no REsp 1489525/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/11/2014, DJe 4/12/2014). [Destaquei].

Ademais, o Superior Tribunal Federal prevê em sua Súmula 688:
é
legítima a incidência da contribuição previdenciária sobre o 13o salário.

Dessa forma, o
decisum
recorrido não merece nenhum reparo, eis que não evidenciado a
probabilidade do direito da Agravante
, notadamente diante da legalidade da incidência do IRPF sobre a gratificação natalina (décimo terceiro salário).

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pelo Agravado e

NEGO PROVIMENTO
ao agravo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/09/2021